Tribunal: TJDFT
Processo: 0002248-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRELIMINAR AFASTADA. EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA. REPARAÇÃO DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em razão do efeito devolutivo da apelação o recurso deve ser conhecido de forma ampla.
2. Não há que falar em absolvição por falta de provas diante da palavra firme e segura da vítima, na fase policial e em juízo, comprovando a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça.
3. Dispensável o laudo pericial de exame de corpo de delito para condenação pela contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, por ser infração que normalmente não deixa vestígios aparentes.
4. O crime de ameaça se consuma quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima e incute-lhe temor. No caso, conforme as declarações da vítima, o acusado, além de ameaçá-la de morte, passou a noite toda rondando o local onde ela estava.
5. Diante da primariedade, dos bons antecedentes e a pena inferior a quatro anos, nos termos artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, de rigor a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
6. Não se desconhece que o entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”. Isso porque a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento. Todavia, no caso, como se trata de direito disponível, e a própria vítima afirmou que não tem interesse na reparação, de rigor o afastamento da condenação por dano moral.
7. Recurso parcialmente provido.